Tribunal: TJDFT
Processo: 0726224-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726224-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLAVIO JOSE CRUZ DOS REIS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que, a despeito da guia anexada ao ID 28176530, não consta o comprovante de recolhimento das custas de ingresso. Assim, antes do exame da liminar vindicada, recolha o impetrante as custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da peça vestibular. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora